Tribunal: STJ
Processo: 0218426-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011704 - SP (2025/0218426-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNALDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL.
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDA E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o argumento de que a ação não
poderia ser conhecida, pois intentada como sucedâneo de revisão criminal, e
que inexistia ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas
corpus de ofício.
2. A parte agravante contesta a decisão do Tribunal de origem, que
determinou a aplicação do regime inicial fechado, alegando ausência de
fundamentação idônea e inexistência de provas de dedicação a atividades
criminosas ou integração em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para alterar o regime de
cumprimento de pena, diante da alegação de ausência de fundamentação
idônea para a fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia.
Documento eletrônico VDA49711422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 376d6185-9121-4d5c-8535-6a1f54a020e7

5. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada
pelas circunstâncias concretas do caso, especialmente pela quantidade
exorbitante de droga transportada (108,2 kg de maconha) e pelo transporte
intermunicipal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação
de regime mais gravoso com base na quantidade e natureza da droga
apreendida, independentemente da pena aplicada e da primariedade do
réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 376d6185-9121-4d5c-8535-6a1f54a020e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011704 - SP (2025/0218426-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNALDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL.
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDA E TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o argumento de que a ação não
poderia ser conhecida, pois intentada como sucedâneo de revisão criminal, e
que inexistia ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas
corpus de ofício.
2. A parte agravante contesta a decisão do Tribunal de origem, que
determinou a aplicação do regime inicial fechado, alegando ausência de
fundamentação idônea e inexistência de provas de dedicação a atividades
criminosas ou integração em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para alterar o regime de
cumprimento de pena, diante da alegação de ausência de fundamentação
idônea para a fixação do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia.
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

5. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada
pelas circunstâncias concretas do caso, especialmente pela quantidade
exorbitante de droga transportada (108,2 kg de maconha) e pelo transporte
intermunicipal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação
de regime mais gravoso com base na quantidade e natureza da droga
apreendida, independentemente da pena aplicada e da primariedade do
réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ARNALDO PEREIRA
SILVA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o
argumento de que a ação não poderia ser conhecida, já que intentada como sucedâneo de
revisão criminal, e que inexistia ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de
habeas corpus de ofício (e-STJ fls. 70-76).
Sustenta a parte agravante que, embora o habeas corpus não se preste como
sucedâneo de instrumento processual previsto na legislação pátria, nenhum Tribunal
pode deixar de analisar eventual existência de constrangimento ilegal, sob pena de
violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Alega que o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a restringir a
admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
A parte agravante contesta a decisão do Tribunal de origem, que determinou a
aplicação do regime inicial fechado, sem fazer qualquer menção à atribuição prevista no
artigo 42 da Lei de Drogas. Argumenta que não há comprovação nos autos de que o
agravante se dedique a atividades criminosas ou seja integrante de organização
criminosa, existindo apenas conjecturas e ilações que não podem servir como parâmetros
para desabonar a vida de alguém que nunca esteve envolvido com a criminalidade.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
de habeas corpus, alterando o regime de cumprimento de pena do agravante.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

Em que pesem os argumentos da parte agravante, não vislumbro elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados por este eg. Colegiado julgador.
De início, cumpre ressaltar que: "O habeas corpus não pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
(AgRg no HC n. 977.872/SP, relator
hipótese em que se concede a ordem de ofício."
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
.)
26/2/2025
Extrai-se dos autos que a defesa pretende alterar o regime de cumprimento de
pena do agravante, alegando que o Tribunal de origem não apresentou fundamentação
idônea para justificar a determinação do regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena.
Por oportuno, reproduzo o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (e-
STJ fls. 72-76):
A Constituição da República assegura, no artigo 5o,
, inciso LXVII, que "conceder-
caput
se-á
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
habeas corpus
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".
É entendimento pacífico do egrégio Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
20/3/2025
26/3/2025
HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan
18/3/2025
26/3/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/3/2025
24/3/2025
Assim, diante da situação de
substitutivo de recurso próprio, a impetração
habeas corpus
sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações
expostas na petição inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Em relação à fixação do regime inicial fechado, reproduzem-se os fundamentos do
julgamento pelo Tribunal (e-STJ fls 14):
"Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena eleito, é o caso de se
fixar o regime inicial fechado.
Apesar de a pena imposta ser inferior a 8 anos e de o réu ser primário, é
certo que as circunstâncias do caso concreto desbordam o comum ao tipo,
considerando que a quantidade transportada é exorbitante (100kg) e que o
tráfico foi praticado entre Municípios."
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

Ainda, sobre os fundamentos da decisão, destaco o seguinte trecho extraído do aresto
recorrido, que bem ilustra as conclusões do acórdão (e-STJ fls 12):
Embora o réu seja primário (fl. 90/94), além de ostentar bons antecedentes,
as circunstâncias concretas do crime, como a quantidade de drogas e modus
do acusado,
.
operandi
revelam que ele se dedica às atividades criminosas
Conforme restou demonstrado, o réu foi preso quando transportava vultosa
quantidade de maconha consistente em 177 tijolos de maconha, com peso
líquido de 100kg. Não fosse só o transporte de relevante quantidade de drogas,
indicativo de seu engajamento no submundo da traficância, não pode passar
despercebido que o réu fazia o transporte intermunicipal do entorpecente, do
, a denotar que o esquema pressupõe prévio
interior de São Paulo para Capital
ajuste, além de revelar a existência de uma estrutura montada para a aquisição
distribuição e armazenamento dos entorpecentes, aí incluído o próprio
transporte.
Em suma, diante do
revelado, a quantidade de drogas que
modus operandi
portada, em tese, apenas confiadas a quem já esteja engajado na traficância e
os motivos que levaram a aceitar a tarefa proposta deixam clara sua dedicação
a atividades criminosas.
Por tais razões, referida minorante, que tem por finalidade beneficiar o
pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo
criminoso, não pode ser aplicada ao réu, no caso em estudo.
Nesse contexto, em que pese o acusado seja primário e com bons
antecedentes, as aludidas circunstâncias concretas do crime revelam que fazia
dessa atividade seus meios de vida, portanto, conferir a ele o mesmo benefício
que se costuma conceder a outros agentes condenados por tráfico de pequenas
porções de drogas caracterizaria flagrante ofensa ao princípio da
proporcionalidade.
Como se vê, o Tribunal de origem fundamentou a fixação do regime inicial fechado nas
circunstâncias concretas do caso, especialmente na exorbitante quantidade de droga
transportada (108,2 kg de maconha) e no fato de que o tráfico foi praticado entre
municípios. Cabe esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
fixação de regime mais gravoso com base na quantidade e natureza da droga apreendida,
conforme se verifica nos seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA
NO
§
4o
DO
ART.
33
DA
LEI
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO
IDÔNEO.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
2. Hipótese em que o redutor foi afastado com base em elementos
concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se
dedicava a atividades criminosas. Afinal, além da expressiva quantidade das
drogas apreendidas - 33,36kg de maconha -, as instâncias ordinárias
pontuaram que as circunstâncias da prática delitiva denotam habitualidade na
traficância, posto que o veículo do paciente possuía compartimento oculto e
adredemente preparado para o transporte de entorpecentes. Precedentes.
3. A valoração negativa da quantidade dos entorpecentes apreendidos
constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 981.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ELEMENTOS CONCRETOS.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à
prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor
motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e,
na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art.
42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com
preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal.
2. A adoção do regime inicial fechado é justificada pela quantidade,
natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como pela atuação
intermunicipal do grupo criminoso. É importante ressaltar que a
fundamentação do acórdão impugnado foi embasada em elementos concretos,
tais como fatos apurados na instrução processual, e não se baseou apenas em
considerações abstratas sobre a gravidade do tráfico de drogas ou a quantidade
de substâncias psicoativas apreendidas.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 793.664/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
REVISÃO
CRIMINAL.
DOSIMETRIA.
PLEITO
DE
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

PROVAS.
REGIME
FECHADO,
VETORIAL
NEGATIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela dedicação do agente à
atividades criminosas, destacando além da quantidade e natureza da droga que
o delito contou com "estrutura minimamente organizada, que envolveu além
deles indivíduos de cidades diferentes (São Bernardo do Campo e Avaré),
prévio ajuste, negociação de pagamento, planejamento do crime (divisão de
tarefas) e determinação de
, evidencia-se a
transporte intermunicipal"
inexistência de ilegalidade flagrante, seja por não restar caracterizado o bis in
idem, já que a quantidade de droga não foi a única circunstâncias fática
valorada, ou pela regularidade do afastamento do privilégio.
2. Válida é a fixação do regime fechado quando reconhecida a maior
gravidade do crime de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e
natureza da droga apreendida (493g de cocaína e 6,97 kg de maconha), que
resultou no incremento da pena-base como vetorial gravosa.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 657.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
26/10/2021
No caso em análise, o Tribunal de origem, de forma devidamente fundamentada, fixou o
regime inicial fechado com base em elementos concretos, notadamente a exorbitante
quantidade de droga apreendida (108,2 kg de maconha) e o transporte intermunicipal,
circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a imposição
de regime mais gravoso.
Assim, mesmo que o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em 5 anos de
reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção
imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do
entorpecente), nos termos dos art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal c.c o art. 42 da Lei n.
11.343/2006, aliado aos demais fatores concretos reconhecidos no acórdão (dedicação a
atividade criminosa e transporte de drogas entre municípios.
Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer
flagrante ilegalidade suscetível de habeas corpus.
A essa mesma conclusão chegou o Ministério Público Federal em seu respeitável
parecer, reafirmando o não conhecimento da impetração diante da utilização anômala do
como substitutivo de recurso próprio e a ausência de flagrante ilegalidade (e-
habeas corpus
STJ fls. 64-68):
Inicialmente, importante registrar que a Corte Superior de Justiça não
admite que o Habeas Corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio,
ressalvadas as hipóteses em que constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado; razão pela qual o não conhecimento da
impetração é medida que se impõe.
No mesmo sentido, os seguintes Precedentes: AgRg no AgRg no HC
657.594/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je
;
17/12/2021
AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Convocado), Rel. p/
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

Acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je
.
16/12/2021
(...)
Não assiste razão o pleito defensivo para readequar o regime do Paciente
para o mais brando.
(...)
In casu, vê-se que diante do modus operandi empregado na ação delitiva,
eis que o Paciente transportava no interior de um compartimento oculto
localizado debaixo do banco traseiro da caminhonete, para fins de comércio,
177 tijolos de maconha, com peso líquido de 108,2 kg, a excessiva quantidade
de droga que portava, os motivos que levaram a realizar o tráfico de drogas
deixam claro a dedicação do Paciente as atividades criminosas, crime que
apresenta gravidade concreta e merece ser fixado o regime fechado.
No caso, deve ser mantido o regime fechado, diante das circunstâncias do
caso concreto, considerando a excessiva quantidade de drogas transportada
(108,2 kg maconha) e que o Paciente praticava com dedicação a atividade
criminosa, soma-se ainda que ele transportava as drogas entre municípios, o
regime inicial fechado foi mantido pelas instâncias ordinárias, em virtude da
gravidade concreta do delito, conforme os preceitos do art. 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal, revela-se adequado e proporcional o regime fechado fixado.
Conclui-se dos autos que deve ser mantido o regime fechado que se
mostrou adequado e proporcional.
Pelo exposto,
do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
não conheço
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Observa-se que a fixação do regime inicial fechado foi devidamente
fundamentada pela quantidade exorbitante do entorpecente apreendido (108,2 kg de
maconha), bem como pelo transporte intermunicipal da droga. É importante ressaltar que
a fundamentação do acórdão impugnado foi embasada em elementos concretos, tais
como fatos apurados na instrução processual, e não se baseou apenas em considerações
abstratas sobre a gravidade do tráfico de drogas ou a quantidade de substâncias
psicoativas apreendidas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL.
ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de
maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento,
participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio,
a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da
circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 878.517/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE
QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe
que o agente preencha os seguintes requisitos:
a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e
d) nem integre organização criminosa.
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias afirmaram, com base no acervo probatório,
que as drogas eram comercializadas em imóvel conhecido na localidade como "boca de
fumo", além da apreensão de petrechos para o fracionamento de entorpecentes, o que denota
dedicação habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus.
Precedentes.
3. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser
estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
4. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando há exasperação da
pena-base em virtude de circunstância judicial desfavorável e a condenação excede 4 anos
de reclusão. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 761.800/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
4/10/2022

Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de
nenhuma flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
Considerando que o agravante deixou de apresentar elemento capaz de alterar a
conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

Documento eletrônico VDA49713704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: c4889380-8c8b-4db6-a99d-ed3c8e504f8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0218426-7
HC 1.011.704 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15348535320238260228
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARNALDO PEREIRA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNALDO PEREIRA SILVA
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055515601:<05980@
2025/0218426-7 - HC 1011704 Petição : 2025/0066727-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:09:34
Código de Controle do Documento: 0F70D9C0-6BD5-4953-A84A-3A96EB3EC21D